Tribunal: TJDFT
Processo: 0737339-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS BENS ACESSÓRIOS QUE NÃO O VEÍCULO EM SI. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E RECURSO PROTELATÓRIO. ALEGAÇÕES EM CONTRARRAZÕES.
1. Afiguram-se manifestamente incabíveis embargos de declaração que, a pretexto de prequestionar a matéria, intentem, em verdade, modificação da substância do julgado embargado.
2. O mero inconformismo em relação ao julgamento proferido, sem a demonstração inequívoca dos vícios consagrados no art. 1.022 do CPC, não autoriza a interposição de embargos declaratórios.
3. O novo Código de Processo Civil consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente correção de vícios. Ademais, a simples alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação da existência de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, sob pena de se instituir nova modalidade para o cabimento de embargos de declaração, ou seja, o exclusivo prequestionamento.
4. Litigância de má-fé, como medida excepcional, deve ser decretada somente quando haja prova cabal e satisfatória da ocorrência de alguns dos seus permissivos legais e do dano a que a indenização visa compensar.
5. Evidenciado o caráter nitidamente protelatório dos embargos de declaração, opostos sem a configuração dos requisitos previstos na legislação processual civil, deve ser aplicada a penalidade prevista no § 2.o do art. 1.026 do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.